Tribunal: TJMT
Processo: 1006975-26.2023.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006975-26.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[WANDERLEY IDERLAN PERIM - CPF: 758.850.341-68 (APELANTE), DAYANE PEREIRA DE EVARISTO - CPF: 916.105.752-53 (ADVOGADO), JUDITH DIAS TEIXEIRA - CPF: 015.446.912-20 (APELADO), CAMILLA PERES ABRAO YAGHI - CPF: 011.082.421-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
WANDERLEY IDERLAN PERIM

APELADO(S):
JUDITH DIAS TEIXEIRA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA – BLOQUEIO DE MATRÍCULA – INDEVIDO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – TERCEIRO QUE NÃO DETÉM RELAÇÃO COM OS REGISTROS PÚBLICOS EM COTEJO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REQUISITO DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A medida de bloqueio de matrículas e transcrições imobiliárias, dada a sua natureza de providência acautelatória, pode ser determinada pelo juízo, de ofício, com fundamento no poder de cautela (Art. 297 do CPC), desde que presentes os requisitos da tutela de urgência (Art. 300 do CPC), e quando os autos se encontram carreados de provas suficientes e inequívocas. Portanto, deve ser adotada de forma excepcional em face dos impactos no direito de propriedade.

2.
A legitimidade ativa para propositura de ação declaratória de nulidade de registro imobiliário é atribuída àqueles que tem relação de domínio ou posse com o imóvel. Assim, é incabível a propositura por
terceiro que não detém relação com os registros públicos atacados, por expressa previsão do Art. 18 do Código de Processo Civil, “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”, e
aplicação dos princípios processuais da boa-fé, adequação e cooperação, bem como da segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
tirado por
WANDERLEY IDERLAN PERIM
contra sentença sob ID. 203913279, nos autos da
Ação de Nulidade de Registro Público com Pedido Liminar de Tutela de Urgência
, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, teor do art. 330, inciso II e III, e art. 485, I e VI, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de “
ausência de legitimidade ativa do demandante para requerer a nulidade de registro que não afetará seu patrimônio ou trará prejuízos
”. Ainda, condenou o demandante ao pagamento de custas.

Em suas razões recursais a parte apelante (ID. 203913284) aduz os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar

1.1
.
Da legitimidade do autor

2. Mérito

2.2
. Da posse de mais de ano e dia.

2.3.
Da anulação da matrícula nº 1.666 aberta de maneira fraudulenta

Ainda, postula provimento “
para fins de ordenando o bloqueio de imediato para venda e/ou qualquer alienação da matrícula de nº 1.666 do Lv. 02, do Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças/MT, bem como qualquer outra posterior e decorrente da origem primitiva, a Transcrição nº 2.034, da Comarca de Guiratinga/MT, sendo requerente primitivo o Sr. Manoel Ferreira e título primitivo emitido pelo DTOP em 02/10/1946 do Cartório de 1º Serviço Registral de Guiratinga/MT
”

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 203913291), rebatendo as alegações da parte apelante, arguindo preliminarmente, a incidência da prescrição,
incorreção
sobre
o valor da causa
e
ausência das condições da ação
. No mérito, defende o acerto da decisão, e pleiteia o respectivo desprovimento recursal e condenação do apelado em litigância de má-fé.

Os requisitos extrínsecos da espécie recursal foram certificados nos movimentos ID. 203913292 e ID. 204064194.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer ministerial, manifestou pelo desprovimento do recurso, substanciada na ausência de comprovação dos requisitos da ação, pela parte apelante.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
WANDERLEY IDERLAN PERIM

APELADO(S):

JUDITH DIAS TEIXEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Preliminar

1.1
. Da legitimidade do autor

Sustenta, o apelante, tem interesse direto na “
nulidade da matrícula nº 1.666, em virtude dela está sendo utilizada para retirá-lo de sua posse
”. Sobre a posse, aduz que a iniciou “
por meio de arrematação em leilão no ano de 2017, porém, só lhe foi imitido na posse no ano de 2019, onde estava até ser retirado de maneira arbitraria, pelo oficial de justiça que fora avisado da suspensão do cumprimento da liminar, porém, fez cumprir, não acolhendo determinação judicial
”.

Segue asseverando que “
como demostrado o Recorrente estava na área exata, desde o ano de 2019, e com mentiras a Recorrida induz a magistrada a erro, afirmando que ele estaria naquela data invadindo a área da matrícula fraudulenta nº 1.666, que o Recorrente foi imitido na posse em 2019
”.

Não merece guarida referido apelo.

Verifico que o requerente é parte ilegítima para figurar no pólo ativo da ação, ou seja,
terceiro que não detém relação com os registros públicos em cotejo
. Isto porque busca neste feito o
bloqueio
de
matrícula e transcrição
de imóvel que não detém nem posse e nem domínio, alegando a suposta irregularidade na filiação dominial da matrícula nº 1.666 do Livro Nº 2 – Registro Geral, do Registro de Imóveis de Barra do Garças, bem como da transcrição nº 2.034 do Registro de Imóveis de Guiratinga.

Ora, não sendo nem titular e nem possuidor, não cabe ao requerente utilizar-se deste expediente processual para resguardar direito que não tem, e é oponível apenas por seu legítimo proprietário, ou por posseiro.

São citados dois imóveis na ação. O primeiro é um imóvel de 200ha matriculado sob nº 1.666 do Livro Nº 2 – Registro Geral, do Registro de Imóveis de Barra do Garças, que por sua vez deriva da Transcrição Nº 13.487 do mesmo Cartório, que se reporta transcrição nº 2.034 do Registro de Imóveis de Guiratinga. Da análise da cadeia de domínio, bem como de todos os atos da matrícula (
registros e transcrições
),
não há qualquer relação subjetiva do imóvel com o apelante
, que é de propriedade de Judith Dias Teixeira (
v. R.01-1.666-PROT-2.263-FLS.98
). O segundo imóvel, matriculado sob nº 2.856 do Livro Nº 2 – Registro Geral, do Registro de Imóveis de Barra do Garças, com área de 294ha, oriundo a Transcrição Nº 4.905 do Livro 3-G, fls. 84, do mesmo cartório, de propriedade do apelante.
Ou seja, são imóveis distintos, e isso é documentalmente cristalino e incontestável.

E nessa linha, o apelante não trouxe qualquer documento capaz de exprimir ou corroborar sua tese, quais sejam, análises quantitativas e qualitativas sobre as áreas objeto da ação, não tendo logrado êxito em definir de forma transparente sua pretensão, isto é, se pretende a nulidade dos títulos por razão de ordem pública, ou se pretende discutir fronteiras e limites de áreas, questão que deve se operar em ação autônoma, e não nos presentes autos, pois o que nos transparece é que como estratégia de defesa em ação possessória, o apelante tenta pleitear nulidade de título do qual deriva direito da apelada.

Sobre a situação retratada, envolvendo litígio secundário entre as partes, destaco trecho da sentença apelada (ID. 203913279 - Pág. 3):

Como narrado pelo demandante, existe um conflito entre as partes acerca da delimitação da área de ambos os imóveis rurais, motivo pelo qual foram ajuizadas as ações de reintegração de posse de n. 1001363-10.2023.8.11.0004, e demarcatória sob n. 1001017-59.2023.8.11.0004, ambas em trâmite neste juízo.

Reitero, o conflito supramencionado decorre exclusivamente da necessidade de delimitação de ambas as áreas, que se confrontam, não sendo verificado nenhum indício de eventual sobreposição de matrículas.

Portanto, resta patente a ilegitimidade
ad causam
do apelante na ação ora pretendida, que camufla pretensão secundária de fundo, para influir em outra ação. Na esteira do brilhante magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves, “
serão legitimados ao processo os sujeitos descritos como titulares da relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante
” (
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. Salvador: Jus Podivm, 2016. SILVA
). No mesmo sentido, complemento com lição de Marcelo “
Trata-se, portanto, de uma qualidade jurídica que se reporta a ambas as partes da demanda, e que hodiernamente se identifica pela titularidade da relação de direito material afirmada pelo demandante. Sobre o tema, dispõe o art. 18 que: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
” (Ribeiro, Marcelo Processo civil [recurso eletrônico] / Marcelo Ribeiro. - 3. ed. – Rio de Janeiro: Método, 2023.).

Elenco anotações jurisprudenciais pertinentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO - EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA - ASSOCIAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E DA APRESENTAÇÃO DA LISTA COM OS RESPECTIVOS NOMES - ENTENDIMENTO STF EM REPERCUSSÃO GERAL - POSSUIDORES NÃO PARTICIPANTES DA CADEIA REGISTRAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No julgamento do Recurso Extraordinário RE 573.232/SC realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que o disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados.

2. No caso, a associação, ora autora/apelante, não colacionou ao caderno processual a devida autorização dos associados para o ajuizamento desta demanda, tampouco apresentou a lista com os respectivos nomes, o que caracteriza a sua ilegitimidade ativa.

3. Ademais, mesmo que a associação possuísse a autorização necessária, cumpre frisar que só é parte legítima para propor ação declaratória de nulidade de registro imobiliário aquele que faz parte da cadeia dominial.

(N.U 0021181-24.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Bloqueio de matrícula - pedido formulado por parte ilegítima - extinção do feito sem apreciação do mérito
– 1 Vara de Registros Públicos de São Paulo - PROCESSO: 1038161-34.2015.8.26.0100 – LOCALIDADE: São Paulo DATA DE JULGAMENTO: 02/05/2015 DATA –DJ: 07/05/2015-UNIDADE: 16-RELATOR: Tânia Mara Ahualli- JURISPRUDÊNCIA: Indefinido
LEI: LRP - Lei de Registros Públicos - 6.015/1973 ART: 214
LEI: CPC - Código de Processo Civil - 5.869/1973 ART: 267 INC: VI

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E DANOS MORAIS
– INDEFERIMENTO DA INICIAL –
ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
–– CONTRATO DE TRÂNSFERIDA DE IMOVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEL – VENDA DE IMOVEL EM DUPLICIDADE – ATO ILÍCITO – PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo o autor o titular de direito real sobre o imóvel, vez que adquiriu dois lotes do adquirente primitivo por cessão de direitos e obrigações sem anuência da loteadora e sem a devida averbação à margem da matrícula respectiva, não possui legitimidade ativa para discutir o cancelamento da averbação do compromisso de compra e venda celebrado entre terceiros e a requerida.

Nas ações em que se discute a venda em duplicidade de imóvel, aplica-se a reparação civil a prescrição trienal prevista no artigo 206, § 3º do Código Civil, iniciando-se o prazo prescricional com a ciência do ato ilícito, ou seja, a partir do momento em que a escritura da segunda compra e venda for registrada no Cartório de Registro de Imóveis.

No caso, constata-se que a escritura transferindo o imóvel para terceira pessoa se deu em 26/03/2009 e a ação somente foi proposta em 12/04/2023, ou seja, mais de 03 (três) anos do evento danoso. Assim, não há dúvidas acerca da ocorrência da prescrição no caso.-

(N.U 1013087-17.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

De outra banda, ainda que assim não o fosse, verifico que não incide no caso em tela hipótese de nulidade de pleno direito referida no Art. 214, da Lei nº 6015/73, que autoriza tanto a medida acautelatória de
bloqueio
da
matrícula
, quanto o cancelamento direto dos registros supostamente viciados.

Sobre os limites da nulidade de pleno direito do Art. 214, da Lei nº 6.015/73, Narciso Orlandi Neto lembra que: "
É preciso distinguir nulidade direta do registro e nulidade do título, com reflexo no registro. O registro não pode ser cancelado por nulidade do título, salvo em processo contencioso de que participe o titular do direito inscrito. Em outras palavras, o art. 214 da Lei n. 6015/73 é exceção. E como se sabe se o registro é ou não nulo de pleno direito? Sabe-se que o registro é ou não nulo de pleno direito examinando-o separadamente do título que lhe deu causa, apenas à luz dos princípios que regem o registro, a saber se foram cumpridos os requisitos formais. A indagação da nulidade do registro deve ficar restrita aos "defeitos formais do assento, ligados à inobservância de formalidades essenciais da inscrição (Código Civil, arts. 130 e 145, III)" (Afrânio de Carvalho, Retificação do Registro, in RDI 13, p. 17). A nulidade a que se refere o art. 214 da Lei de Registros Públicos é exclusiva do registro, absolutamente independente do título, tanto que, uma vez declarada, permite que o mesmo título seja novamente registrado. A nulidade que pode ser declarada diretamente independentemente de ação, é de direito formal, extrínseca. Ela não pode alcançar o título, que subsiste íntegro e, em muitos casos, apto a, novamente, ingressar no registro. Podem afetar o registro, mas obliquamente. Só podem determinar o cancelamento do registro, em cumprimento de sentença que declare a nulidade do título e, em consequência, do registro.
"(Retificação do Registro de Imóveis, Ed. Oliveira Mendes, pág. 183/192). Ainda, a posição aqui firmada se presta a aplicação dos princípios processuais da boa-fé, adequação e cooperação, bem como da segurança jurídica.

Chamo a atenção para o fato de que a alegada não comunicação entre as Serventias, por si só, não é causa de nulidade do registro público, e podem ser solicitadas as respectivas averbações de encerramento e abertura, bem como de todos os conteúdos informacionais necessários, a qualquer tempo, nos termos dos Arts. 167, II c.c 176, § 14 da Lei 6.015
[1]
.

Ademais, se pretende o apelante se passar por defensor ou curador dos registros públicos, tal função é de exercício exclusivo do Ministério Público, a quem deveria o autor ter encaminhado competente notícia de fato. Todavia, a jurisdição não se presta a ser meio instrumental a obtenção de pretensões eivadas de atecnia, evasivas e imprecisas.

Assim, considerando o julgamento formulado em relação à preliminar, onde concluo que é ilegítimo o autor da ação para a demanda veiculada, restam prejudicadas as matérias aviadas no “
2. Mérito. 2.2
. Da posse de mais de ano e dia.

2.3.
Da anulação da matrícula nº 1.666 aberta de maneira fraudulenta
”.

Conclusão

Por estas razões,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo integralmente a sentença.

Deixo de condenar a parte em honorários advocatícios, uma vez que não fixados na sentença extintiva
a quo
, conservando tão somente a responsabilidade pelas custas processuais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

[1]

Art. 176 - O Livro nº 2 - Registro Geral - será destinado, à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos atos relacionados no art. 167 e não atribuídos ao Livro nº 3.
(Renumerado do art. 173 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).

§ 1º A escrituração do Livro nº 2 obedecerá às seguintes normas:
(Renumerado do parágrafo único, pela Lei nº 6.688, de 1979)

I - cada imóvel terá matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro ato de registro ou de averbação caso a transcrição possua todos os requisitos elencados para a abertura de matrícula;
(Redação dada pela Lei nº 14.382, de 2022)

II - são requisitos da matrícula:

1) o número de ordem, que seguirá ao infinito;

2) a data;

3) a identificação do imóvel, que será feita com indicação:

(...)

§ 14. É facultada a abertura da matrícula na circunscrição onde estiver situado o imóvel, a requerimento do interessado ou de ofício, por conveniência do serviço.
(Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024